Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-49.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018127-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 83, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável a concessão de livramento condicional se o apenado houver cometido novo crime no curso da execução (art. 83, III, “a”, do CP).

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROMARIO DA SILVA RAMOS
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0005102-62.2010.8.11.0004 (Código 100099), indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que está preso desde 28 de outubro de 2022 e há mais de 01 (um) ano não comete nenhuma falta (grave, média ou leve).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido livramento condicional, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 83, do Código Penal (Id. 224117153 – p. 1580-1586).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pela realização de juízo de retratação pelo Juízo
a quo
(Id. 224117153 – p. 1605).

Na decisão (Id. 224117158 – p. 1626), o magistrado originário não realizou juízo de retratação, sob a fundamentação de que “
o recuperando cometeu um novo crime no curso da execução (autos n. 1009345- 12.2022.8.11.0004), não preenchendo os requisitos do art. 83 do CP
”.

Em nova manifestação, o Ministério Público refuta a tese defensiva, protestando pelo desprovimento do recurso (Id. 224117158 – p.1632).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 232149194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado, ao argumento de que o apenado foi “
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não restando constatado que não retornará a delinquir
” (Id. 211877165 – p. 465).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal visando a concessão de livramento condicional em favor do agravante, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 83, do Código Penal
(Id. 224117153 – p. 1580-1586).

O art. 83, do Código Penal, dispõe que:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: [...]

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;” (grifos meus).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, o agravante Romário da Silva Ramos “
cometeu um novo crime no curso da execução (autos n. 1009345- 12.2022.8.11.0004), não preenchendo os requisitos do art. 83 do CP
” (Id. 224117158 – p. 1626).

Sobre o tema, no julgamento do Tema n. 1.161/STJ, fixou a seguinte tese:

“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (grifos meus).

Dessa maneira, apesar do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, a prática de novo crime no curso da execução (Auto de Prisão em Flagrante n. 1009345- 12.2022.8.11.0004) deve ser valorada quando da apreciação do pedido de concessão de livramento condicional.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
– COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão de livramento condicional se o apenado houver cometido falta grave nos 12 meses anteriores
e resultar demonstrado seu comportamento insatisfatório durante o cumprimento da pena (CP, art. 83, incido III, alíneas “a” e “b”).

(N.U 1015340-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “A”)
. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, relativo ao bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema n. 1161 do STJ).

2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional, em vista do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, maiormente quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

Ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que “
embora o reeducando não tenha praticado a falta grave nos últimos 12 meses que antecederam o requisito objetivo, mister destacar que o legislador ordinário exige também a comprovação de “bom comportamento durante a execução da pena”, requisito este que não se mostra atendido diante do descumprimento injustificado das condições durante a execução da pena
” (Id. 232149194).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte, descabida a concessão de livramento condicional em favor do agravante, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 83, III, “a”, do CP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024